Tribunal: TJMT
Processo: 1005104-54.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005104-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (APELANTE), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), SIMONE PULCHERIO - CPF: 690.496.701-30 (APELADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), CAMILA TEREBINTO - CPF: 399.050.798-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – DEMORA DE MAIS DE DEZ HORAS ATÉ O EMBARQUE EM OUTRO VOO PARA O MESMO DESTINO – PERNOITE EM AEROPORTO – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL MÍNIMA PELA COMPANHIA AÉREA – FALTA DE ACOMODAÇÃO DIGNA DA PASSAGEIRA, QUE DORMIU NO CHÃO – FATOS INCONTROVERSOS – DANO MORAL CARACTERIZADO “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR CONDIZENTE COM A GRAVIDADE E EXTENSÃO DO DANO E REPROVABILIDADE DA CONDUTA LESIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “No caso em que companhia aérea, além de atrasar desarrazoadamente o voo de passageiro, deixe de atender aos apelos deste, furtando-se a fornecer tanto informações claras acerca do prosseguimento da viagem (em especial, relativamente ao novo horário de embarque e ao motivo do atraso) quanto alimentação e hospedagem (obrigando-o a pernoitar no próprio aeroporto), tem-se por configurado dano moral indenizável in re ipsa, independentemente da causa originária do atraso do voo” (Informativo de Jurisprudência no 550/STJ).
2
“Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005104-54.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no 1005104-54.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por SIMONE PULCHERIO, julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar a Companhia/ré/apelante ao pagamento de R$ 18 mil a título de danos morais decorrentes, nas palavras do juiz, da “
conduta negligente e desidiosa da requerida, em não tomar providências para que o transporte dos passageiros ocorresse até o seu destino final de modo eficaz, e, sobretudo por não ter sequer comprovado o fornecimento do voucher para que o passageiro pudesse custear a acomodação e alimentação
” durante as mais de dez horas que a autora/apelada permaneceu nas dependências do aeroporto de Viracopos/SP após o cancelamento de seu voo (cf. Id. no 62932458).

A Companhia/apelante expõe que “
o cancelamento do voo
(...)
fora inicialmente motivado porque a aeronave que operaria a viagem foi

acometida por um problema técnico, apontando para a necessidade de manutenção
”, e, por isso, “
a demandante foi reacomodada no próximo voo disponível, além de receber toda assistência material necessária
”.

Afirma que
“
não cometeu qualquer ilicitude
” e que, “
não havendo ato ilícito,
(...)
não deverá ser responsabilizada
”, até porque “
em momento algum agiu com má-fé ou desrespeito
(...)
ao consumidor
”, que não foi exposto “
a situações vexatórias, constrangedoras, ou mesmo humilhantes, a ponto de render-lhe uma indenização
”.

Alega, por outro lado, exacerbação do valor indenizatório fixado, dizendo que “
é importante que se tenha em mente que nesse momento eventual condenação arbitrária ou desarrazoada impactará ainda mais à sua saúde financeira
”.

Pede, pois, reforma da sentença apelada para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que seja minorado o valor condenatório (cf. Id. no 62932460 – pág. 5/13).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 199316 – pág. 1/9).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“In casu, restou incontroversa a situação narrada pela parte Requerente quanto ao cancelamento e alteração do horário de embarque do voo primitivo adquirido, gerando um atraso de pelo menos 10 horas na viagem, especialmente ante a confissão da Requerida, ao defender que a postergação do voo foi decorrente de motivos alheios à vontade da empresa em razão da necessidade de manutenção não programada na aeronave. (...)

Demais disso, nem mesmo a suposta alegação de que a aeronave teve problemas mecânicos, os quais friso, não restaram comprovados, não pode ser concebida como excludente de responsabilidade do transportador, porquanto a falha operacional é evento previsível e evitável pela companhia, além de ser risco inerente à atividade, caracterizando-se fortuito interno, e, portanto, não é o bastante para fins de exclusão do nexo de causalidade, na forma do art. 14, §3o, do CDC. (...)

Relativamente aos danos morais, não há se olvidar que a situação vivenciada pela parte Autora ante a conduta negligente e desidiosa da Requerida, em não tomar providências para que o transporte dos passageiros ocorresse até o seu destino final de modo eficaz, e, sobretudo por não ter sequer comprovado o fornecimento do “voucher” para que o passageiro pudesse custear a acomodação e alimentação adequada são fatos que transcendem o mero aborrecimento.

Ora, o cancelamento de voo, a exemplo do configurado na hipótese vertente, em que os passageiros são submetidos a estresse psicológico, constrangimento, cansaço e desconforto, constitui causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos morais, cuja prova conforma-se com a mera demonstração do ilícito, haja vista que, na espécie, a responsabilização do agente causador opera-se por força do simples fato da violação (in re ipsa).

Além disso, restou demonstrado que a parte Autora foi privada de um dia de programação de sua viagem, circunstância que, notoriamente causou extrema frustração, ante o curto período planejado para permanência no destino”.

Sem delongas, as razões recursais sequer circunscrevem os fundamentos sentenciais que dão embasamento à conclusão responsabilidade da Companhia pelo cancelamento do voo e ocorrência de dano moral indenizável caracterizado não só pelo referido cancelamento, mas, mais grave ainda, pela falta de prestação de assistência aos passageiros lesados.

Aliás, como dito pela r. sentença, a ré/apelante nem mesmo negou a ocorrência do cancelamento do voo, atraso de mais de dez horas pelas quais a autora permaneceu no aeroporto, “
tendo que passar a noite no chão
”; disse apenas muito genericamente que a passageira “
sequer comprova o suposto abalo moral que teria sofrido, limitando-se a dramatizar ao relatar os fatos
”, sem explicar, especificamente, a forma que, no seu entendimento, se deram os fatos (cf. Id. no 62931999 – pág. 12).

De qualquer forma, a
responsabilidade da ré/apelante é incontestável à luz do disposto nos arts.
18, 25, §1o, e art. 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, não sendo aplicável
a providência do inciso II, do art. 373, do CPC, justamente porque a Companhia/ré não comprovou a ocorrência de qualquer causa excludente da sua responsabilidade objetiva de transportador, ou, mais grave ainda, que teria prestado efetiva assistência à autora durante as mais de dez horas, com pernoite, pelas quais ela aguardou o novo embarque nas dependências do aeroporto.

A propósito das particularidades a serem observadas para caracterização do dano moral indenizável nas hipóteses de atraso/cancelamento de voos, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (...) 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5.
Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral
. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é,
a real duração do atraso
; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv)
se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável
; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros” (STJ – 3a Turma – REsp 1796716/MG – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/08/2019, DJe 29/08/2019 –
grifei
e
destaquei
).

A hipótese dos autos se amolda perfeitamente àquela em que, segundo o julgado, reputa-se caracterizado o dano moral indenizável: grandíssimo lapso temporal entre a data prevista para embarque no voo cancelado e o efetivo embarque em outro voo, e, ponto muito mais sobranceiro, a falta de prova da assistência mínima aos passageiros prejudicados, que não foram dignamente acomodados durante as longas horas – e pernoite – de espera.

A propósito, o Informativo no 550 da jurisprudência do eg. STJ: “
No caso em que companhia aérea, além de atrasar desarrazoadamente o voo de passageiro, deixe de atender aos apelos deste,
furtando-se a fornecer
tanto informações claras acerca do prosseguimento da viagem (em especial, relativamente ao novo horário de embarque e ao motivo do atraso) quanto
alimentação e hospedagem (obrigando-o a pernoitar no próprio aeroporto)
,
tem-se por configurado dano moral indenizável in re ipsa, independentemente da causa originária do atraso do voo
” (
grifei
e
destaquei
).

No mesmo sentido, já decidiu esta eg. 1a Câmara de Direito Privado:

“
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO E POSTERIOR ADIAMENTO DE VOO DOMÉSTICO – PERNOITE EM AEROPORTO – FALTA DE ACOMODAÇÃO DIGNA AOS PASSAGEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – VULNERAÇÃO À DIGNIDADE DOS PASSAGEIROS/AUTORES – DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM O DUPLO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “No caso em que companhia aérea, além de atrasar desarrazoadamente o voo de passageiro, deixe de atender aos apelos deste, furtando-se a fornecer tanto informações claras acerca do prosseguimento da viagem (em especial, relativamente ao novo horário de embarque e ao motivo do atraso) quanto alimentação e hospedagem (obrigando-o a pernoitar no próprio aeroporto), tem-se por configurado dano moral indenizável in re ipsa, independentemente da causa originária do atraso do voo” (STJ – Informativo de Jurisprudência no 550). 2. Sendo incontroverso o quadro fático subjacente à pretensão indenizatória, qual seja, o atraso e posterior cancelamento de voo doméstico e falta de acomodação digna dos passageiros, é evidente a caracterização de dano moral indenizável, notadamente pela vulneração da dignidade dos passageiros que, em razão do acontecido, pernoitaram em aeroporto. 3. O valor indenizatório deve ser fixado em patamar condizente com a gravidade do ato ilícito e suas consequências, atendendo-se o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, sendo descabida, pois, a pretendida minoração do “quantum” arbitrado (R$ 7 mil)” – TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1005130-81.2019.8.11.0041 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 05/08/2020, Publicado no DJE 25/09/2020.

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, a despeito da alegada “
alarmante situação da Azul em decorrência da pandemia
”, é absolutamente inquestionável sua capacidade financeira; como destacado, foram graves e extensos os danos morais causados à autora, e, ainda, em aspecto mais relevante, é dotada de alto grau de reprovabilidade a conduta da Companhia/ré, nem tanto pelo cancelamento do voo em si, mas pela falta de prestação de assistência material mínima aos seus passageiros, entre eles a autora, que não recebeu acomodação digna e pernoitou no chão do aeroporto de Viracopos/SP.

Não diviso, pois, a alegada exacerbação do valor indenizatório fixado pelo MM. Juiz.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios porque já fixados no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §11, “in fine”).

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020